Tribunal: TJDFT
Processo: 0753286-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753286-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KAYLANE DA CONCEICAO AGRAVANTE: K. H. D. C. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por K. H. C. S., representado por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de ação de dispensação de consultas em psicologia e fonoaudiologia, proposta por K. H. D. C. S., representado por Kaylene da Conceição Pereira. Autos relatados na decisão ID 212100063, que determinou a emenda à inicial e deferiu parcialmente o pedido de segredo de justiça para decretar o sigilo dos documentos médicos juntados aos autos. A parte autora apresentou emenda à inicial e requereu a remessa dos autos para Vara Cível ou Vara da Infância e Juventude, ID 212880688. Determinada nova emenda à inicial, ID 212888942, a parte autora promoveu a juntada de nova petição inicial, excluindo o pedido de indenização por danos morais, ID 213949903. Intimada novamente a comprovar a negativa administrativa, ID 213956749, a parte autora requereu a concessão de prazo suplementar, ID 216535851. É o relatório. Decido. 1 _ Em face das considerações da parte autora, ID 216535851, defiro o seu pedido para lhe conceder o prazo adicional de 15 dias para cumprir o item 1 da decisão ID 213956749.” O Agravante sustenta (i) que “realizou nova emenda, excluindo o pedido de indenização por danos morais, de modo a delimitar o objeto da lide e facilitar a apreciação do pedido principal”; (ii) que posteriormente foi intimado para “comprovar a negativa administrativa do pedido, momento em que restou evidenciado o indeferimento tácito, diante do lapso temporal decorrido sem qualquer manifestação por parte da administração pública”; (iii) que “a jurisprudência consolidada reconhece que a omissão administrativa, especialmente em matérias de saúde, caracteriza negativa tácita, não sendo razoável exigir da parte autora a comprovação de uma recusa forma”; e (iv) que, ainda assim, “a decisão interlocutória determinou a concessão de prazo adicional para comprovação da negativa administrativa, impondo à parte autora um obstáculo desnecessário e incompatível com os princípios da celeridade e da efetividade processual”. Conclui que “a configuração da negativa tácita, associada à omissão do ente público, não apenas autoriza como exige a intervenção judicial para assegurar a proteção do direito à saúde e o cumprimento das normas constitucionais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “afastar a necessidade de prazo adicional para comprovação da negativa administrativa”. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator